Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-69.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700230-69.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALCI NUNES DOS SANTOS, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., DALCI NUNES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pela autora e pelo réu contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 65434856 e 65435014). O recurso já foi julgado, conforme acórdão de ID 67587912. A autora deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de recurso e o réu peticionou comunicando o cumprimento da obrigação de pagar (ID 68599868), o que configura renúncia ao prazo recursal. Destaque-se que eventual discordância quanto ao valor pago deve ser levantada perante o Juízo da execução. Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos à origem. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)